Tribunal: TJMT
Processo: 1026275-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026275-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS - CPF: 778.503.942-91 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), S. C. R. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS - CPF: 778.503.942-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. C. R. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM SAÚDE FINANCEIRA – DEMANDISMO –
DIVERSAS AÇÕES REFERENTES AO MESMO FATO -
RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

A família da agravante, ao buscar reparação por alegado dano moral utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, por ter interposto 0
8 (oito
) ações distintas pelo mesmo fato contra a companhia aérea agravada
(inclusive com acordo homologado e justiça gratuita deferida em ações anteriores), sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural, não há como conceder o beneplácito da gratuidade de justiça.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que de
ve ser rechaçada pelo
julgador.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
S. C. R
.,
menor representad
o
por
DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS
, contra
a
decisão proferida pelo Juízo da
6
a Vara Cível de
Cuiabá
/MT aos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1
036312-46.2023.8.11.0041

(ID. 132031615 dos autos originais)
, que move em desfavor da
AZUL LINHAS AÉREAS S.A.
, a qual indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento as custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

Em síntese, sustenta
o
agravante
que, por ser menor de idade e não auferir renda, é economicamente hipossuficiente e, por isso, faz jus à gratuidade de justiça, não havendo que se falar na exigência de comprovação da hipossuficiência do representante legal, haja vista o caráter personalíssimo do referido benefício, conforme entendimento do STJ.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, de modo a reformar a decisão atacada no sentido de deferir-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
189662199
.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID.
189912679
).

Parecer ministerial pelo provimento recursal (ID. 201725183).

Sem contraminuta, em razão
da ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Indenização por Danos,
determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
extinção do feito sem resolução do mérito
.

O direito à concessão da benesse ora pleiteada poderá ser deferido mediante simples declaração de hipossuficiência financeira da parte, tendo sua veracidade relativamente presumida.

Porém, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, aliada à veracidade relativamente presumida (sendo cabível, portanto, prova em contrário), caber ao julgador indeferir a benesse quando
houverem
indícios de saúde financeira ou, ainda, diante da ausência de elementos comprobatórios suficientes a embasar a alegação de hipossuficiência da parte.

Neste sentido o ensinamento dos doutrinadores
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo.
A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562),
g.n
.

É cediço que o benefício da justiça gratuita se destina àqueles que são realmente hipossuficientes econômica/financeiramente, e que necessitam da benesse para alcançar tutela jurisdicional, e não àqueles que apenas dizem dela necessitar.

Deste modo, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador deferir ou não da análise do caso concreto, de modo a viabilizar a gratuidade de justiça ao seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito ao amplo acesso à justiça, direito constitucional preconizado no art. 5o, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, ressalta-se que o indeferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderia, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Pois
bem.

No caso
sub judice
, constata-se que objetiva a parte agravante, na ação principal, a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Aduz que durante uma viagem em família, teve prejuízos de ordem moral em virtude da alteração do horário de seu voo pela companhia aérea ora agravada, acrescentando aproximadamente 10 (dez) horas à viagem.

Atribui à causa o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) e, dentre os pedidos da inicial, pugna pela gratuidade de justiça, indeferida pelo magistrado singular e objeto deste agravo de instrumento.

Da simulação no site deste E. Tribunal de Justiça, na aba “guias”, verifica-se que as custas judiciais de distribuição resultam no valor de R$ 801,31 (oitocentos e um reais e trinta e um centavos).

Dos autos apesar da recorrente tratar-se de menor de idade, é possível identificar elementos de saúde financeira, tendo em vista gozar de viagens em família, não havendo colacionado aos autos qualquer documentação que demonstre sua condição econômica.

Desta feita, ausentes dos autos elementos que possam demonstrar, inequivocamente, a hipossuficiência econômica por parte da agravante, de se indeferir o benefício pleiteado.

Assim, como dito em linhas anteriores, há que se emprestar maior rigor na análise dos pedidos de concessão de gratuidade de justiça, seja para garantir o acesso à justiça ao verdadeiramente necessitado, seja porque os recursos públicos são esgotáveis, ou ainda, para evitar/desestimular o ajuizamento de demandas fundadas em aventuras jurídicas em que a parte autora não traz informações ou documentos mínimos a albergar sua pretensão.

Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça, trago à baila algumas Ações de Indenização por Danos Morais, todas propostas em 24/09/2023: a ação
n. 1036311-61.2023.8.11.0041,
que tramita pela e 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, tamb
ém
movidas p
elo ora agravante,
S. C. R.; as ações
n. 1036310-76.2023.8.11.0041 e 1036309-91.2023.8.11.0041
, que tramitam pela 5a Vara Cível de Cuiabá/MT e 11a Vara Cível de Cuiabá, respectivamente, movidas por J. C. R., e, por fim, a
s
aç
ões

n. 1036305-54.2023.8.11.0041
e 1036307-24.2023.8.11.0041
, que tramita
m
pela
6
a Vara Cível de Cuiabá/MT
, movidas por A. C. R.

Assim como o recurso ora analisado, as ações são movidas em desfavor da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., e os requerentes, todos menores, são representadas por sua genitora,
Diuliana

Dafini
Cavalheiro Reis
. Além disso, todas são patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia.

As ações guardam, ainda, uma outra semelhança: as partes são irmãos, conforme documentos pessoais acostados aos autos,
e pugnam reparação indenizatória
em decorrência dos
mesmos fatos
,
comprovando, tanto

pelas informações constantes nas referidas ações quanto
pela documentação a elas
anexadas
, dentre as quais saliento os mesmos comprovantes das
reservas QPZ49E
(referente ao voo entre Recife/PE e Porto Velho/RO)
e WL38UT
(referente ao voo entre Porto Velho/RO e Boa Vista/RR), carreados aos autos originais sob ID. 129958232, e nas ações diversas sob
IDs
. 129958220, 129958212, 129958201 e 129957480
e
129957842, respectivamente.

Salienta-se que, nos comprovantes de reserva, constam os nomes dos autores de todas as referidas ações.

Com efeito, ressalta-se que a própria genitora das partes,
Diuliana

Dafini
Cavalheiro Reis
, move duas ações a respeito dos mesmos fatos, e também em desfavor da companhia ora agravada: as Ações de Indenização n.
1052995-84.2023.8.11.0001
e
1052993-17.2023.8.11.0001
, ambas tramitando pelo 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, havendo a última transitado em julgado em 01/11/2023.

Há de se ressaltar, ainda, que todas as ações foram interpostas na mesma data – qual seja, em 24/09/2023
, sendo posteriormente distribuídas
aos Juízos da comarca de Cuiabá, neles tramitando em apartado, com valor
es
da
s
causa
s
idêntico
s

e com decisões diferentes.

Dentre estas, destaca-se que
nas ações
n. 1036311-61.2023.8.11.0041, 1036309-91.2023.8.11.0041, 1036310-76.2023.8.11.0041 e 1036305-54.2023.8.11.0041,
foram deferidos os benefícios da justiça gratuita aos respectivos requerentes, sendo negada a gratuidade em todas as outras.

Ressalta-se, ainda, que na ação
n. 1052993-17.2023.8.11.0001
foi celebrado um acordo entre as partes (ID. 132071845), no qual a ora agravada comprometia-se a enviar à autora 04 (quatro)
vouchers
de viagens. O acordo foi homologado em ID. 132082796.

Assim, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“demandismo”
, também conhecido por
“demanda predatória”
, se traduz na mesma busca pela condenação da companhia aérea requerida nas verbas de sucumbência, bem como na multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com diversas ações versando sobre o mesmo fato, o que deve ser rechaçado de plano pelo Judiciário.

Ademais, não obstante a evidente sobrecarga do Poder Judiciário,
ainda
o erário sofre
prejuízos financeiros causados por conta da interposição de ações repetitivas, visto que o Judiciário possui gastos a cada movimentação do processo, além de ter que suportar os gastos decorrentes da justiça gratuita concedida à parte no processo n.
1036311-61.2023.8.11.0041.

Deste modo, as demandas repetitivas configuram verdadeiro abuso ao direito de petição, tendo em vista que a indenização pela alegada falha na prestação de serviço poderia ser pleiteada em ação única.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
Indenização por Danos Materiais e Morais – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DEMANDISMO – CONIGURAÇÃO - PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com
o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira. Ao negar a existência de relação jurídica utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, por ter distribuído 03 (três) ações distintas em nome da autora para demandar contra instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural, não há como conceder o beneplácito da gratuidade judiciária. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo
julgador.-

(TJ-MT 10094209720218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO –
MENOR DE IDADE – FRACIONAMENTO DE AÇÕES EM FACE DA MESMA EMPRESA AÉREA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO

– CABIMENTO –
RECURSO NÃO PROVIDO.
O fracionamento de ações contra uma mesma empresa aérea evidencia abuso do direito de litigar
e configura ausência de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

(TJ-MT 10051581520208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023,
Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

De todo o exposto,
nego provimento ao recurso,
indeferindo o benefício da gratuidade de justiça e revogando a liminar recursal.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024